Tribunal: TJDFT
Processo: 0759069-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu o feito em razão da satisfação do débito. Nas razões recursais, sustenta extinção prematura do cumprimento de sentença em razão de o julgamento haver ocorrido antes do término do prazo para manifestar-se quanto à quitação integral da dívida. Requer seja reformada a sentença e determinado o retorno do processo à origem para o prosseguimento da execução em relação ao valor ainda não adimplido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. O cumprimento de sentença foi iniciado em 07/06/2023 para pagamento do valor de R$ 16.396,30. O credor indicou o valor do débito atualizado, qual seja, R$ 20.066,97 (ID 54559992) tendo sido este bloqueado via Sisbajud e transferido para conta judicial à disposição do juízo.
4. Por sua vez, o banco executado depositou a quantia correspondente ao valor inicial do pedido de cumprimento (R$ 16.396,30) a título de garantia do juízo, conforme comprovante de ID 54559998.
5. A despeito de o exequente haver solicitado o levantamento do valor bloqueado pelo Sisbajud, o despacho de ID 54560005 determinou a expedição de alvará do valor depositado pelo banco executado, insuficiente para a quitação integral do débito. Desta feita, a execução merecia ter seguido em relação ao valor não adimplido.
6. Desse modo, considerando a existência de débito ainda não quitado, a sentença que extinguiu o processo deve ser desconstituída para oportunizar à parte exequente a continuidade do cumprimento de sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
8. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95